Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717333-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPOLIO DE GILBERTO SOARES DE QUEIROZ D E S P A C H O Ante a ausência de pedido suspensivo e tratando o objeto do recurso sobre a citação da parte agravada, mostra-se desnecessária a intimação da parte para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator